Tribunal: TJDFT
Processo: 0024270-76.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024270-76.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., MB ENGENHARIA SPE 045 S/A RECORRIDO: SELVIRIA AFONSO GALVAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 2. Excesso de chuvas ou escassez de mão de obra não caracterizam caso fortuito hábil para afastar o pagamento de penalidades contratuais. O prazo de tolerância para a entrega do imóvel, normalmente de 180 dias, se mostra adequado e razoável para cobrir atrasos previsíveis como o do presente caso. 3. A inobservância do aludido prazo de prorrogação configura o inadimplemento total das promitentes vendedoras, legitimando o direito de o consumidor obter a rescisão do contrato com a devolução das parcelas pagas. Precedentes. 4. Ante a responsabilidade das demandadas pela inexecução contratual, descabe falar em retenção de valores em seu favor, haja vista que a consequência da rescisão do contrato é a devolução das parcelas pagas. 5. Havendo previsão de cláusula penal irrestrita para a hipótese de inadimplemento das promitentes vendedoras, essa deverá ser considerada na fixação da indenização, porquanto a impontualidade total foi devidamente reconhecida em desfavor das próprias construtoras, não se havendo falar em sua anulação ou redução, à luz da boa-fé objetiva e dos deveres anexos do contrato. 6. A correção monetária, por representar a recomposição do valor da moeda, deve importar na correção dos valores desde os respectivos desembolsos. 7. Para o caso de rescisão por culpa da construtora/vendedora, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos artigo 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil. 8. Apelação não provida. Honorários recursais fixados. As recorrentes alegam afronta aos artigos 393, 408 e 409, todos do Código Civil, e 884 do Código de Processo Civil, asseverando a impossibilidade de se impor rigorosas obrigações às construtoras/incorporadoras e impedir-lhes de alegar caso fortuito ou força maior, sendo que a escassez de mão de obra e o excesso de chuvas são motivos suficientes para tanto e, por consequência, pugnam pelo reconhecimento da inexistência de mora no cumprimento da obrigação e o indevido pagamento das multas contratuais. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à indicada ofensa aos artigos 393, 408 e 409, todos do Código Civil, e 884 do Código de Processo Civil, porquanto “a análise da pretensão veiculada no Recurso Especial demanda exame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório dos autos, inalcançáveis pelo STJ, ante o óbice erigido pelas Súmulas 5 e 7/STJ” (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005